Tribunal: STF
Processo: ACO 3401
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo Estado de Rondônia em face da União, com vistas a compelir à Secretaria de Tesouro Nacional (STN) a assinar o oitavo termo aditivo do Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas nº 003/98 STN/COAFI. 
    Assevera que referido contrato foi originalmente firmado entre a União e o Estado peticionante para permitir a liquidação do agora extinto Banco do Estado de Rondônia - BERON. Alega que o termo aditivo busca complementar o acordo já feito no âmbito do sexto termo aditivo, que tratou da renegociação da dívida existente nos termos da LC nº 156/2016. 
    Sustenta que “foi exigido pela STN a assinatura de novo termo aditivo com o propósito de esclarecer dado já pactuado no âmbito do sexto termo aditivo. Ademais, de acordo com o Ofício SEI nº 371/2018/CAF/PGACFFS/PGFN-MF, a Coordenadoria-Geral de Assuntos Financeiros apontou a necessidade de “da efetiva autorização do Senhor Ministro de Estado da Fazenda e da situação de regularidade dos demais signatários, na data da assinatura (a ser comprovada pelas certidões legalmente exigidas).” (eDOC 1, p. 2) 
    Aponta, ainda, que “De acordo com o Ofício SEI Nº 114380/2020/ME, o Ministério da Economia está colocando como condicionante para a assinatura do aditivo o pagamento da alegada dívida do Estado e que a não resolução do problema poderá incorrer em “revogação do prazo adicional e da redução extraordinária de que tratam, respectivamente, os arts. 1º e 3º da referida lei complementar, nos termos estabelecidos pelo art. 6º do Decreto nº 9.056, de 2017”. Ou seja, o estado perderia o benefício do art. 4º da LCE n. 156/2016, apesar de ter cumprido a referida exigência, em decorrência de um aditivo meramente esclarecedor.” (eDOC 1, p. 2)
    Conclui pela ilegalidade da exigência da União em face do Estado de Rondônia pelos seguintes motivos: “A uma porque o sexto aditivo já foi assinado criando obrigações para ambas as partes, não apenas ao Estado. A duas porque o objeto do contrato foi executado. Por último, porque a penalidade de proibição de assinatura do termo aditivo não poderia, em hipótese alguma, ser imposta no presente caso por expressa previsão legal.” (eDOC 1, p. 12) 
    Discorre acerca da plausibilidade do direito invocado, que exsurgiria das razões supracitadas, e do periculum in mora, este “decorrente do fato do Ofício SEI Nº 114380/2020/ME apontar que caso o Estado não regularizar a situação até o dia 29.05.2020, a Secretaria do Tesouro Nacional irá tomar medidas no sentido de descumprimento contratual. A obrigação do pagamento imediato da dívida irá criar um passivo financeiro que o Estado não pode cumprir no meio da crise atual em que passamos. O que já foi reconhecido por esta egrégia corte no âmbito da ACO n. 3377.” (eDOC 1, p. 13)
    Ante todo o exposto, requer a “concessão da tutela antecipada de natureza mandamental e inibitória, no sentido de determinar à União que viabilize a assinatura do oitavo termo aditivo e se abstenha de tomar qualquer medida que revogue o prazo adicional e a redução extraordinária da dívida previstos pelos arts. 1º a 3º da LC n. 156/2016”, ou, alternativamente, “se determine que a União se abstenha de tomar qualquer medida que revogue o prazo adicional e a redução extraordinária da dívida previstos pelos arts. 1º a 3º da LC n. 156/2016 até o fim do Estado de Calamidade Pública, reconhecido pelo Decreto-Legislativo n. 06/2020 e pelo Decreto Estadual n. 24.887/2020 (prorrogado pelos decretos posteriores), pela qual passa o país” (eDOC 1, p. 14).
    Ao final, requer “seja julgada procedente a presente ação, para reconhecer o direito do Estado de Rondônia ao devido cumprimento do Contrato de Confissão, Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívidas nº 003/98 STN/COAFI e da obrigação da União de assinar o Oitavo Termo Aditivo referente ao referido contrato.” (eDOC 1, p. 14) 
    É o relatório. Passo ao exame preambular atinente à tutela provisória.
    De saída, constato ser a presente hipótese figurável no rol de competências do STF, com fundamento no art. 102, I, f, da Constituição da República. Isso porque a discussão de significativo vulto econômico acerca da renegociação dos empréstimos públicos nos quais a União é credora e Estado-membro consta como devedor coloca em xeque a estabilidade do pacto federativo.
    A esse respeito, cito exemplificativamente excerto da ACO-QO 1.048, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 31.10.07:
    “CONFLITOS FEDERATIVOS E O PAPEL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO TRIBUNAL DA FEDERAÇÃO. - A Constituição da República confere, ao Supremo Tribunal Federal, a posição eminente de Tribunal da Federação (CF, art. 102, I, "f"), atribuindo, a esta Corte, em tal condição institucional, o poder de dirimir as controvérsias, que, ao irromperem no seio do Estado Federal, culminam, perigosamente, por antagonizar as unidades que compõem a Federação. Essa magna função jurídico-institucional da Suprema Corte impõe-lhe o gravíssimo dever de velar pela intangibilidade do vínculo federativo e de zelar pelo equilíbrio harmonioso das relações políticas entre as pessoas estatais que integram a Federação brasileira. A aplicabilidade da norma inscrita no art. 102, I, "f", da Constituição estende-se aos litígios cuja potencialidade ofensiva revela-se apta a vulnerar os valores que informam o princípio fundamental que rege, em nosso ordenamento jurídico, o pacto da Federação. Doutrina. Precedentes.”
    Fixada a competência da Corte, prossigo na análise do pleito de urgência.
    No tocante ao periculum in mora, entendo plausíveis e consistentes as argumentações trazidas pela parte Autora, tendo em vista o prazo estabelecido no OFÍCIO SEI Nº 114380/2020/ME (eDOC 9) e, sobretudo em relação à impossibilidade do cumprimento da obrigação de pagamento imediato da dívida objeto da negociação em meio aos esforços que vem sendo exigidos dos governos para o combate à pandemia da COVID-19. 
    Nesse sentido, conforme salientado na exordial, trago à colação o posicionamento do Min. Alexandre de Moraes, na medida cautelar na ACO 3377, DJe 06.04.20, o qual subscrevo:
    “A gravidade da emergência causada pela pandemia do COVID-19 (Coronavírus) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis para o apoio e a manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
    O desafio que a situação atual coloca à sociedade brasileira e às autoridades públicas é da mais elevada gravidade, e não pode ser minimizado. A pandemia do COVID-19 (Coronavírus) é uma ameaça real e iminente, que irá extenuar a capacidade operacional do sistema público de saúde, com consequências desastrosas para a população, caso não sejam adotadas medidas de efeito imediato.
    A alegação do Estado de Rondônia de que está impossibilitado de cumprir a obrigação com a União em virtude do atual momento extraordinário e imprevisível relacionado à pandemia do COVID-19 e todas as circunstâncias nele envolvidas é, absolutamente, plausível; está, portanto, presente na hipótese a necessidade de fiel observância ao princípio da razoabilidade, uma vez que, observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação da medida pleiteada e a atual situação de pandemia do COVID-19, que demonstra a imperatividade de destinação de recursos públicos para atenuar os graves riscos à saúde em geral, acarretando a necessidade de sua concessão, pois a atuação do Poder Público somente será legítima, se presentes a racionalidade, a prudência, a proporção e, principalmente, nesse momento, a real e efetiva proteção ao direito fundamental à saúde.
     A medida pleiteada comprova ser patente a necessidade de efetividade de medidas concretas para proteção da saúde pública e da vida dos brasileiros que vivem em Rondônia, com a destinação prioritária do orçamento público.”
    Quanto à plausibilidade jurídica das alegações, sem adentrar em juízo exauriente e com a precariedade própria desta sede processual, sujeita a reanálise imediata a partir das informações colacionadas à eventual contestação pela União, acolho os fundamentos exarados na exordial acerca da provável ilegalidade da exigência da União em face do Estado de Rondônia.
    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, com a finalidade de determinar que a União se abstenha de tomar qualquer medida que revogue o prazo adicional e a redução extraordinária da dívida previstos pelos arts. 1º a 3º da LC n. 156/2016 até o fim do Estado de Calamidade Pública, reconhecido pelo Decreto-Legislativo n. 06/2020 e pelo Decreto Estadual n. 24.887/2020 e posteriores.
    Cite-se a parte Ré, na pessoa da Advogada-Geral da União, para que se manifeste sobre eventual interesse na composição do litígio no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal. Pela negativa, abra-se o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, consoante o disposto no art. 335 do CPC.
    Intime-se o Autor para que expresse opção pela realização de audiência de conciliação ou de mediação, conforme o art. 319, VII, do CPC, notadamente na espacialidade da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Pública Federal.
    Após, retornem-me os autos conclusos. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente